Tribunal: TJSP
Processo: 1501311-06.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501311-06.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são
apelantes/apelados PAULO EDUARDO CASTELO e THAIS RODRIGUES DE
CARVALHO SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos de Paulo Eduardo Castelo e Thais Rodrigues de
Carvalho Santos e deram provimento ao apelo ministerial, a fim de aumentar a
pena imposta a Thais Rodrigues de Carvalho Santos para 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, no piso legal e fixar o regime
fechado para início de cumprimento da reprimenda de ambos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
2
Apelação no 15013111-06.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Paulo Eduardo Castelo
Thais Rodrigues de Carvalho Santos
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Glariston Resende
Voto no 15.918
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apelo dos réus
- Pretendida absolvição - Impossibilidade - Informe
anônimo indicando o armazenamento de drogas no
local dos fatos - Apreensão de expressiva quantidade de
estupefaciente
Confissão de Paulo Eduardo
corroborada pela prova coligida - Condenação de rigor
- Dosimetria - Inviabilidade de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas - Elementos
de prova a demonstrar que os réus dedicavam-se com
habitualidade ao tráfico - Pleito de substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direito
rejeitado
Pedido de abrandamento do regime
prisional prejudicado em razão do provimento do
recurso ministerial.
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apelo do
Ministério Público - Aumento da pena-base aplicada ao
réu - Quantidade da droga apreendida que evidencia
diferenciada gravidade da conduta (art. 42 da Lei de
Drogas e art. 59 do CP) - Pleito de fixação de regime
mais gravoso para início de cumprimento da
reprimenda
O regime fechado é o único cabível à
hipótese em apreço, tendo em vista a natureza hedionda
do delito de tráfico e a gravidade concreta da conduta -
Sentença reformada nestes tópicos.
APELO MINISTERIAL PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
3
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 321/327, acrescenta-
se que Paulo Eduardo Castelo e Thais Rodrigues de Carvalho Santos foram
condenados ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso legal, como incursos nos artigos 33,
caput, da Lei 11.343/2006.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
O Ministério Público pretende que seja elevada a pena-
base dos réus em razão natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como que
seja fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena (razões de fls.
328/341).
Thais postula desate absolutório por insuficiência de
provas. Em linha subsidiária, demanda a aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos (razões de fls. 344/357).
Paulo Eduardo, por sua vez, demanda a incidência da
atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos (razões de fls. 359/366).
Respondidos os recursos (fls. 370/383, 384/391 e
420/424).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado, pelo
desprovimento do apelo de Paulo Eduardo e, por fim, pelo provimento do recurso
de Thais para absolvê-la com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal (fls. 437/447).
É o relatório.
2. Os reclamos dos réus não comportam provimento.
3. Narra a denúncia que em 12 de setembro de 2019,
por volta das 19h50min, na residência localizada na Rua Vitório Della Rovere, no.
90, Terra das Paineiras, na cidade de Fernandópolis/SP, Paulo Eduardo Castelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
4
vulgo “Sacola”, e Thais Rodrigues de Carvalho Santos, agindo em concurso, com
unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardaram e mantiveram em
depósito dois tijolos de maconha e um pedaço de outro tijolo de maconha, todos para
posterior comercialização a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (fls. 146/148).
4. Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a
autoria e materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, sobretudo pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34), pelo
laudo de constatação (fls. 38/41), pelo exame químico toxicológico (fls. 87/90), bem
como pela prova oral coligida (fls. 2, 3 e mídias digitais).
Interrogado em sede inquisitiva, Paulo Eduardo
assumiu a propriedade da droga, afirmando que “encontrou na rua seu conhecido
'Cabeça', o qual ofereceu ao interrogando a quantia de R$200,00 a fim de buscar
duas barras de maconha, que havia escondido em meio ao mato nas margens da
rodovia que liga esta cidade de Fernandópolis à Pedranópolis, próximo ao 'Água
Viva', pois tinha receio de transportá-las e ser pego pela polícia. (...) Como o
interrogando tem filho pequeno, de 1 ano e 10 meses, com Thais Rodrigues de
Carvalho Santos, e precisa de dinheiro para comprar leite e fraldas, acabou
aceitando a proposta, indo sozinho ao local, de bicicleta, pegando a droga e
voltando para sua casa, guardando a mesma em uma bolsa de cor marrom, de Thais,
cuja bolsa estava na casa do interrogando”. Alegou ainda que “Thais tinha
conhecimento da existência da droga, inclusive onde o interrogando havia ido
buscar, porém, ela não tem envolvimento algum além de apenas saber dos fatos. Que
no momento da abordagem, devido Thais sofrer de Depressão e Ansiedade, veio a
dizer aos policiais que a droga lhe pertencia, visando defender o interrogando” (fls.
4).
Em juízo, Paulo Eduardo modificou a versão dos
fatos, afirmando que as drogas apreendidas em sua residência se destinavam à venda
e que havia adquirido os entorpecentes de um amigo, cuja qualificação não soube
precisar. Alegou que buscou a droga sozinho e que Thais de nada sabia, sendo que,
durante a abordagem contou à corré o local onde havia adquirido os entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
5
razão pela qual ela foi capaz de indicar o endereço aos policiais. Indagado, disse que
usou a bolsa de Thais para armazenar os narcóticos sem seu consentimento e que
pagou entre R$ 500,00 e R$ 600,00 pela droga. Questionado acerca do baixo valor
pago por cerca de 2 quilogramas de maconha, o apelante respondeu que, na verdade,
não se recorda ao certo quanto pagou pelo entorpecente (mídia digital).
Thais, em solo policial, alegou que “no momento da
abordagem, teve um surto, assumindo aos policiais a propriedade da droga
encontrada, pois sofre de depressão e ansiedade, e também queria proteger Paulo.
Tinha conhecimento da existência da droga localizada e apreendida, dizendo ainda
que, juntamente com Paulo, foi buscá-la às margens da rodovia Professor João
Carlos Stuqui, próximo ao Água Viva, em meio ao mato, próximo a uma placa de
sinalização de trânsito indicando uma curva, à pedido de pessoa que conhece pelo
apelido de 'Cabeça', o qual ofereceu a Paulo a quantia de R$200,00 para tanto e que
tal local, indicou aos policiais militares. Acrescenta que viu Paulo conversando com
'Cabeça' combinando tal fato por mensagens de texto através de telefone celular”
(fls. 4).
Na fase judicial Thais alterou sua narrativa aduzindo
que de nada sabia e que acreditava que o corréu comprava entorpecentes somente
para uso próprio. Afirmou que Paulo Eduardo adquiriu as drogas sozinho e que
tanto a narrativa ofertada extrajudicialmente, quanto a declaração prestada em solo
policial foram “inventadas” utilizando informações que ouviu Paulo Eduardo
fornecer aos servidores policiais no momento da abordagem. Disse que ofertou tais
versões com a intenção de isentar seu companheiro de qualquer responsabilidade, eis
que queria ser presa no lugar dele para que Paulo Eduardo pudesse continuar
cuidando do filho do casal. Além disso, afirmou que estava muito nervosa no
momento da abordagem, motivo pelo qual acabou “inventando” a versão ofertada.
Indagada, esclareceu que perguntou ao corréu onde ele havia adquirido os narcóticos
quando ambos estavam na viatura policial e que, apenas por esse motivo soube
declinar aos policiais o local exato (mídia digital).
De outra parte, de forma clara e com extrema
segurança, os policiais militares Renato Sergio Finencio e Marcio Reginaldo de
Souza Albino, narraram nas duas fases da persecução penal que, após receberem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
6
informes anônimos no sentido de que Paulo Eduardo, vulgo “Sacola”, havia
recebido aproximadamente dois quilogramas de maconha, dirigiram-se até a
residência do réu, na qual localizaram, dentro da bolsa de Thais, dois tijolos de
maconha. Esclareceram que foi Thais quem informou o local exato em que os
narcóticos estavam escondidos e que apenas chegaram ao local através dessa
informação. Contaram que Thais não só tinha ciência sobre os fatos como
efetivamente participou da empreitada criminosa, tanto que o réu permaneceu na
viatura enquanto a ré mostrava aos policiais o local onde buscou, junto com seu
companheiro, os tóxicos apreendidos. Disseram, por fim, que Paulo Eduardo é
conhecido nos meios policiais pelo cometimento do comércio vil na região (fls. 2, 3 e
mídias digitais).
5.
Enfim,
diante
desses
robustos
elementos,
especialmente os informes anônimos, a vultosa quantidade de entorpecente
apreendido, a confissão de Paulo Eduardo, as declarações prestadas por Thais em
solo policial, bem como as demais circunstâncias do flagrante, era mesmo de rigor a
condenação dos réus como incursos no art. 33 da Lei de Drogas.
Consigne-se, com a devida vênia, que a prova acostada
aos autos não deixa dúvidas quanto o envolvimento de Thais na narcotraficância, eis
que os entorpecentes foram localizados na bolsa pessoal da ré, que prontamente
confirmou que não só tinha conhecimento acerca da existência dos estupefacientes
como também os adquiriu juntamente com Paulo Eduardo. Tal circunstância foi
confirmada quando a ré, sozinha, indicou o local exato onde buscaram a droga.
Ademais, a ré alega que as declarações iniciais foram
prestadas com o objetivo de isentar Paulo Eduardo de responsabilidade, no entanto,
Thais afirmou aos servidores policiais no momento da abordagem e em solo policial
que, juntamente com o réu, foi buscar os entorpecentes na estrada indicada,
armazenando-os, posteriormente em sua bolsa. Verifica-se, ao contrário do
sustentado pela ré, que tal narrativa não exclui a participação do corréu no delito,
apenas confirma que ambos adquiriram e armazenaram os narcóticos em conjunto,
motivo pelo qual não haveria razão para Thais apresentar tal versão se não
correspondesse à verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
7
Não bastasse, a ré afirmou que estava muito nervosa no
momento da abordagem, razão pela qual teria “inventado” a narrativa ofertada,
entretanto, em solo policial, mesmo após afirmar que “a abordagem policial ocorreu
de forma normal, não sofrendo nenhum tipo de violência, tanto física ou moral”
manteve a mesma versão, afirmando ainda que “tinha conhecimento da existência da
droga localizada e apreendida, dizendo ainda que, juntamente com Paulo, foi buscá-
la às margens da rodovia Professor João Carlos Stuqui, próximo ao Água Viva, em
meio ao mato, próximo a uma placa de sinalização de trânsito indicando uma curva,
à pedido de pessoa que conhece pelo apelido de 'Cabeça'”(fls. 4).
6. Ressalte-se que a lei não nega validade ao
depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o
dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento
por eventual crime de falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob
a
garantia
do
contraditório,
reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF -Habeas Corpus no 73518,
Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j.
26/3/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
8
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS
NA
FASE
JUDICIAL:
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE
PODER
NÃO
CONFIGURADOS.
ORDEM
DENEGADA. 1. A sentença condenatória está fundada
em elementos concretos devidamente comprovados nos
autos, expondo de forma exaustiva todos os elementos
de convicção que levaram à condenação do Paciente, o
que afasta a alegação de nulidade por não observância
das regras de fundamentação. 2. O Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de, na fase judicial, os policiais
que participaram das diligências serem ouvidos como
testemunhas e de que a grande quantidade de droga
apreendida constitui motivação idônea para fixação da
pena-base acima do mínimo legal. 3. Habeas corpus
denegado.” (STF - Habeas Corpus no 91.487, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/09/2007).
7. Era mesmo de rigor o desfecho condenatório.
8. O procedimento dosimétrico comporta reparos, nos
termos do apelo ministerial.
8.1 Com efeito, a expressiva quantidade apreendida
(1.970 gramas de maconha), suficiente para atingir de modo significativo o bem
jurídico tutelado pela norma penal (saúde pública), evidencia diferenciada gravidade
da conduta, circunstância que fundamenta o pretendido incremento da reprimenda,
nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal.
Assim, majora-se em 1/6 a sanção dos réus, resultando
em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa para ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
9
Ausentes outras causas modificativas, tornam-se definitivas as reprimendas de Thais
nesse patamar.
8.2
Em
seguida, pela
atenuante
da confissão
espontânea, reduz-se a reprimenda de Paulo Eduardo ao mínimo, em 5 anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, tornando-se assim definitiva à
míngua de outras modificativas.
8.3 Por outro lado, o pleito defensivo de aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não
comporta provimento.
Havia notícia indicando o armazenamento de vultosa
quantidade de entorpecentes na residência ocupada pelos réus, onde, efetivamente,
foram apreendidos quase 2 quilogramas de maconha, panorama a denotar que os
apelantes não se tratavam de meros traficantes ocasionais.
Ademais, Paulo Eduardo já era conhecido dos meios
policiais por sua dedicação ao nefasto comércio (mídia digital).
9 Considerado o quantum de penas carcerárias fixadas,
superior a quatro anos de reclusão, incabível a substituição por restritivas de direitos.
Além da falta do citado requisito objetivo, as
circunstâncias do caso concreto também evidenciam que tal medida não seria
suficiente à prevenção e repressão do crime.
Repise-se que tratam os autos de crime de tráfico, delito
equiparado pela Constituição Federal a hediondo, em que apreendido entorpecente
em quantidade suficiente para atingir de modo significativo a saúde pública.
Não bastasse, a existência de informes anônimos, aliada
à expressiva quantia de narcótico (3 grandes porções de maconha pesando quase 2
quilogramas), que certamente não seria confiada a pessoas alheias ao esquema
criminoso, indicam dedicação habitual ao comércio de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
10
10. Pretende-se também a alteração do regime inicial de
cumprimento da reprimenda.
De fato, o regime fechado é o único cabível à hipótese
em apreço. Isto porque, além da natureza hedionda do delito de tráfico (art. 2o, § 1o,
da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/07), a gravidade concreta da
conduta reclama maior rigor no tratamento penal, nos termos do art. 33, § 3o, do
Código Penal.
Note-se que os réus estavam na posse de entorpecentes
em quantidade suficiente para viciar um considerável número de usuários, a
evidenciar maior grau de periculosidade da conduta e dedicação habitual à
narcotraficância (vide item 8.3), aspectos que justificam a necessidade do tratamento
penal mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
A propósito:
"(...) o regime fechado (o mais gravoso, segundo o
quantum da sanção aplicada) é o correto à prevenção e
à reparação do delito, considerada a natureza e a
quantidade da droga apreendida, elencadas legalmente
como circunstância preponderante" (HC 361.407/SP,
Relator Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA,
DJe de 2/9/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
(ART.
33
DA
LEI
11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO EXCLUSIVA
DA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO.
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena
não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da
sanção corporal aplicada. Desde que o faça em
decisão motivada, o magistrado sentenciante está
autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso
do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
2. As particularidades do caso concreto, apuradas
pelas instâncias ordinárias, notadamente o registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501311-06.2019.8.26.0189 -Voto no 15.918
11
maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida
(156
fragmentos
de
cocaína),
constituem
fundamentação idônea para a imposição de regime
mais severo
fechado
, medida que se mostra
adequada e necessária para a repressão do tráfico
ilícito de drogas, consoante o art. 1o da Lei
11.343/2006.
3. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos
expendidos pelo julgador em sede de apelação
exclusiva da defesa não representaram advento de
situação mais gravosa para o réu. Precedentes
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 161884 AgR/SP, Relator Min. Alexandre de
Moraes, j. em 22/10/2018).
Por esses motivos, acolhido o apelo ministerial, fixa-se
o regime fechado para início de cumprimento de pena.
11. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento aos recursos de Paulo Eduardo Castelo e Thais Rodrigues de
Carvalho Santos e dá-se provimento ao apelo ministerial, a fim de aumentar a pena
imposta a Thais Rodrigues de Carvalho Santos para 5 anos e 10 meses de reclusão,
mais o pagamento de 583 dias-multa, no piso legal e fixar o regime fechado para
início de cumprimento da reprimenda de ambos. Com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.
CESAR MECCHI MORALES
Relator